Tribunal: TJMT
Processo: 0029155-80.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029155-80.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ENDERVAN FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 056.116.351-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO

DEFENSIVO –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS INSERTOS NO DISPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
.

Impositiva a aplicação do benefício constante no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aos condenados não reincidentes, de bons antecedentes, que não se dedicam às atividades criminosas nem integram organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Endervan Ferreira de Arruda

objetivando a reforma da sentença do juízo singular que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semi
aberto
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, à conta da prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a diminuição da sanção penal com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Por fim, propugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões, o
Parquet
manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Cúpula do Ministério Público está a indicar o não provimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que

Endervan Ferreira de Arruda
restou condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semi
aberto
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, à conta da prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, porque, no dia 14 de setembro de 2016, por volta das 18h30min, na Av. Barão de Melgaço, Bairro Porto, na comarca de Cuiabá/MT, trazia consigo, para fins de mercancia, 01 (uma) porção de maconha, contendo aproximadamente 1.650kg (um quilograma e seiscentos e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a diminuição da sanção penal com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reforma em parte.

De início, destaque-se que não há insurgência com relação ao juízo condenatório encontrado na sentença, uma vez que comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, no pertinente ao benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que este se destina ao chamado “traficante de primeira viagem”, expressão cunhada por Guilherme Nucci, compreendendo aquele que, em uma ocasião isolada, foi flagrado cometendo um dos núcleos verbais do
caput
do aludido dispositivo legal. A excepcionalidade que permeia a incidência da minorante – tanto que inexiste previsão de benefício dessa natureza em relação a outros delitos – impõe uma interpretação restritiva, a ponto de alcançar apenas indivíduos que preencham, cumulativamente, todos os requisitos ali elencados. Ademais, a mitigação da reprimenda deve guardar correlação com a teleologia que informa a aplicação do benefício e afigurar-se necessária e suficiente à prevenção e repressão da infração penal.

In casu,
ao revés do apontado pelo juízo
a quo
, tem-se por imperativa a aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, à conta do adimplemento integral dos requisitos (primariedade; bons antecedentes; ausência de comprovação de dedicação às atividades criminosas ou integrar organização criminosa), consoante depreende-se da própria sentença objurgada, asseverando que,
“no que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa do réu que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual (...)”
(id. 29150470, pág. 04,
sic
).

Outrossim, reproduzindo o entendimento da Corte Superior,
“embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa”
(HC 522.614/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019).

Assim, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e o patamar restou mantido na segunda fase dosimétrica, na terceira etapa, diante do reconhecimento do privilegio, sopesando em desfavor do acusado a quantidade da droga, reduzimos a reprimenda outrora fixada (05 anos de reclusão) em 1/3 (um terço), estabelecendo a sanção definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Por fim, preenchido os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Logo,
dou provimento
ao vertente recurso de apelação para aplicar a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensionando a sanção definitiva para o
quantum
de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, bem como substituindo-a por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Oficie-se
ao
juízo da execução penal
para as providências respeitantes às
determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020